Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DESPACHO O pedido inicial, de 10/03/2020, assinalou como autora individual NOELZE MIRANDA BRASILEIRO. No entanto, referida autora veio a óbito em 25/07/2020 (id 18559123). Em seguida, deu-se juntada de nova procuração outorgada por VERÔNICA MARIA MIRANDA BRASILEIRO, VIRGÍNIA MARIA MIRANDA BRASILEIRO, VANDER MIRANDA BRASILEIRO, ANA CRISTINA MIRANDA BRASILEIRO e ANGÉLICA MIRANDA BRASILEIRO (id 17350030). Entretanto, os filhos não promoveram a necessária regularização do polo ativo, mediante a substituição processual pelo respectivo espólio, inclusive com nomeação de inventariante e juntada do termo para representá-lo. Com a morte extingue-se a personalidade jurídica, i. é, a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações, devendo assim dar-se a substituição processual pelo respectivo espólio, devidamente representado pelo(a) inventariante. Cumpre ao juízo, em qualquer tempo e grau de jurisdição, assinalar às partes a oportunidade para a regularização do processo e de todos os seus termos, notadamente no que tange à sua representação processual. Isto posto, determino a suspensão do curso do processo, ficando assim cancelada a inclusão do processo na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual de julgamentos, devendo o d. patrocínio da autora promover a regularização da representação processual da autora falecida, substituindo-a pelo seu espólio, na forma da lei. Para tanto, fixo o prazo de 30 dias. Intimem. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator